Tribunal: TJDFT
Processo: 0753816-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Assiste razão ao embargante ao apontar a existência de erro material no julgado, no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária do valor fixado a título de condenação de pagar.

3. O documento de ID Num. 26082162 - Pág. 1 demonstra que tal valor já está atualizado até dezembro de 2020, de modo que o dispositivo do acórdão merece reparo tão somente quanto a esta data. Logo, no lugar de “6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e condenar o réu a pagar à autora, a título de Abono Permanência, R$ 656,55 corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de abril de 2019 e com juros de mora na forma do artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, a partir da citação” leia-se “6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e condenar o réu a pagar à autora, a título de Abono Permanência, R$ 656,55 corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de dezembro de 2020 e com juros de mora na forma do artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, a partir da citação”.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS apenas para corrigir o dispositivo do acórdão nos termos já referidos, sem modificação do resultado do julgamento.

4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.